Tribunal: STJ
Processo: 0012349-58.2014.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2228099 - SP (2022/0323902-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EAB PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS BERTINI FERREIRA - SP228091
GUSTAVO GEORGE DE CARVALHO - SP206757
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS CORDEIRO TINAGLIA - SP270722
LINARA CRAICE DA SILVA BERTOLIN - SP277672
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO CUMULADA COM REVISIONAL
DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE
. SÚMULA 7 DO
REFORMATIO IN PEJUS
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região que inadmitiu recurso especial em ação renovatória de
locação cumulada com revisional de aluguel.
2. A agravante alegou violação aos arts. 2o, 9o, 17, 141, 485, VI, e 932, III, do
CPC, bem como aos arts. 17 e 19 da
sustentando ocorrência de
Lei 8.245/91,
e afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.
reformatio in pejus
3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, reconheceu a subsistência do
interesse processual quanto ao pedido revisional de valores locatícios, mantendo
a decisão de primeiro grau que reduziu o valor do aluguel com base em perícia
judicial.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
na
reformatio in pejus
decisão do Tribunal de origem ao retratar-se e julgar o mérito da apelação,
negando-lhe provimento, e se a redução do valor do aluguel afronta o princípio
da força obrigatória dos contratos.
5. O princípio da vedação à
não impede que o tribunal
reformatio in pejus
corrija equívocos interpretativos em suas próprias decisões, especialmente no
exercício da atividade jurisdicional e em prol da adequada solução do litígio.
6. A subsistência do interesse processual quanto ao pedido revisional foi
corretamente reconhecida, uma vez que o pedido já se encontrava
,
sub judice
inclusive com sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem.
7. A redução do valor do aluguel foi fundamentada em perícia judicial realizada
com rigor metodológico, sendo vedado o reexame do conjunto probatório em
sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
Documento eletrônico VDA51434203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 014d32f3-3c2c-4564-b452-6a7d0a20ac8e

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 014d32f3-3c2c-4564-b452-6a7d0a20ac8e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2228099 - SP (2022/0323902-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EAB PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS BERTINI FERREIRA - SP228091
GUSTAVO GEORGE DE CARVALHO - SP206757
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS CORDEIRO TINAGLIA - SP270722
LINARA CRAICE DA SILVA BERTOLIN - SP277672
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM
REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região que inadmitiu recurso especial em ação renovatória de
locação cumulada com revisional de aluguel.
2. A agravante alegou violação aos arts. 2o, 9o, 17, 141, 485, VI, e 932, III, do
CPC, bem como aos arts. 17 e 19 da Lei 8.245/91, sustentando ocorrência de
e afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.
reformatio in pejus
3. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, reconheceu a subsistência do
interesse processual quanto ao pedido revisional de valores locatícios,
mantendo a decisão de primeiro grau que reduziu o valor do aluguel com base
em perícia judicial.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
na
reformatio in pejus
decisão do Tribunal de origem ao retratar-se e julgar o mérito da apelação,
negando-lhe provimento, e se a redução do valor do aluguel afronta o
princípio da força obrigatória dos contratos.
5. O princípio da vedação à
não impede que o tribunal
reformatio in pejus
corrija equívocos interpretativos em suas próprias decisões, especialmente no
exercício da atividade jurisdicional e em prol da adequada solução do litígio.
Documento eletrônico VDA50974544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:28
Código de Controle do Documento: 4f370fe4-b2a3-46c5-a7e5-b035528ae242

6. A subsistência do interesse processual quanto ao pedido revisional foi
corretamente reconhecida, uma vez que o pedido já se encontrava
,
sub judice
inclusive com sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem.
7. A redução do valor do aluguel foi fundamentada em perícia judicial
realizada com rigor metodológico, sendo vedado o reexame do conjunto
probatório em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EAB PARTICIPAÇÕES
LTDA contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que inadmitiu recurso especial
em ação renovatória de locação cumulada com revisional de aluguel (e-STJ, fls. 687-689).
No recurso especial inadmitido, a agravante alegou violação aos arts. 2o, 9o, 17, 141,
485, VI, e 932, III, do CPC, bem como aos arts. 17 e 19 da Lei 8.245/91, sustentando ter
ocorrido
e afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos (e-STJ, fls.
reformatio in pejus
604-636).
A agravante sustenta que o recurso especial deveria ser admitido, pois as questões
suscitadas são eminentemente de direito, estando todas as circunstâncias fáticas claramente
descritas no acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento probatório (e-STJ, fls. 692-
713).
A agravada, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,
apresentou contraminuta reiterando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls.
717-720).
É o relatório.
VOTO
A questão cinge-se ao fato de que, durante o processamento da apelação interposta
pela locadora, sobreveio o trânsito em julgado de ação de despejo por falta de pagamento
ajuizada contra a agravada, com a rescisão do contrato e desocupação do imóvel. Diante disso, o
TRF3 inicialmente julgou extinto o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do
objeto, condenando a agravada ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa (e-STJ,
fls. 483-488). Posteriormente, em juízo de retratação ao apreciar embargos de declaração da
agravante/locadora e agravo interno da agravada/ECT, o Tribunal de origem modificou sua
decisão anterior e passou a conhecer do recurso de apelação, negando-lhe provimento (e-STJ,
fls. 566-577).
A agravante alega a incidência de
, sob o fundamento de que
reformatio in pejus
o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, extinguiu o feito sem resolução de
mérito. Nesse contexto, o Tribunal
, ao retratar-se da decisão e julgar o mérito da apelação
a quo
negando-lhe provimento, teria extrapolado os limites da devolutividade recursal, piorando a
situação da agravante. Aduz, ainda, a agravante que essa conduta violou os arts. 2o, 9o e 141 do
Código de Processo Civil, configurando julgamento
ao arrepio do contraditório (e-
extra petita
Documento eletrônico VDA50974544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:28
Código de Controle do Documento: 4f370fe4-b2a3-46c5-a7e5-b035528ae242

STJ, fls. 619-624). Ocorre que o acórdão recorrido esclarece que, em sede de "juízo de retratação
", contudo, "
da decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto da apelação
melhor
analisando os autos, verificou-se que o pedido revisional envolve situação distinta, quanto aos
" (e-STJ, fl. 569). Daí o Tribunal de origem
montantes devidos até a desocupação do imóvel
reconheceu que, conquanto o pleito renovatório estivesse efetivamente prejudicado pela decisão
que reconheceu a rescisão e o despejo na ação conexa, subsistia legítimo interesse processual
quanto ao pedido de revisão dos valores locatícios, relativos ao período em que a agravada
permaneceu na posse do imóvel até sua efetiva desocupação.
Nessa toada, não fica configurada a
quando o órgão jurisdicional,
reformatio in pejus
no exercício regular de sua competência revisional e após melhor exame da questão trazida pelas
partes por meio dos recursos cabíveis, reconhece que a apreciação de determinada matéria não
está prejudicada, especialmente quando a retratação decorre de análise mais aprofundada da
situação jurídica posta. O princípio da vedação à
não se presta a impedir que
reformatio in pejus
o tribunal corrija equívocos interpretativos em suas próprias decisões, em especial, no exercício
da regular atividade jurisdicional e em prol da adequada solução do litígio.
Ademais, tanto a agravante quanto a agravada se manifestaram nos autos por meio
dos recursos cabíveis, estando plenamente assegurado o contraditório. O Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que, ao ser exercido o juízo de retratação, o recurso retoma
seu processamento normal, com a devolução de todos os temas para nova análise, não havendo
que se falar em prejuízo para a parte recorrente (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.923.137
/PR 2021/0049004-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
,
24/04/2023
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
26/04/2023
No que tange à alegada violação aos arts. 485, VI, e 932, III, ambos do CPC,
tampouco assiste razão à agravante. O Tribunal de origem não incorreu em erro ao reconhecer a
subsistência do interesse processual quanto ao pedido revisional, uma vez que, conforme
consignado no próprio acórdão, "o pedido revisional já se encontrava sub judice, inclusive com
" (e-STJ, fl. 569). Assim,
sentença com julgamento de mérito proferida pelo juízo de origem
diferentemente do pedido renovatório - este sim prejudicado pela rescisão contratual -, o pedido
de revisão dos valores locatícios mantinha sua razão de ser para definir os montantes devidos
relativos ao período de ocupação anterior ao despejo.
Relativamente ao mérito da questão locatícia e à alegada violação aos arts. 17 e 19
da Lei 8.245/91, observa-se que o cerne da irresignação da agravante reside na redução do valor
do aluguel promovida pela sentença de primeiro grau, de R$ 42.000,00 (valor original contratado
em 2010) para R$ 33.000,00 (valor fixado pela perícia judicial), o que representou, segundo
consignado no próprio acórdão, "
" (e-STJ, fl.
impacto substancial nos rendimentos da locadora
688). A agravante sustenta que essa redução de valor ofende o princípio da força obrigatória dos
contratos, uma vez que não teria havido alteração das circunstâncias econômicas originárias que
justificasse a revisão. Contudo, a apreciação desta controvérsia demanda, inexoravelmente, o
reexame pormenorizado das circunstâncias fáticas que conduziram o Tribunal de origem a
manter a sentença de primeiro grau. O acórdão recorrido consigna, de forma expressa, que "os
valores homologados pela sentença derivam de trabalho realizado com rigor metodológico pelo
" e que seus atos, "
perito de confiança do juízo e equidistante das partes
pela condição de auxiliar
Documento eletrônico VDA50974544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:28
Código de Controle do Documento: 4f370fe4-b2a3-46c5-a7e5-b035528ae242

" (e-STJ, fl. 571). Ademais, o Tribunal registrou que, "
da justiça, gozam de fé pública
não
havendo comprovação de que os valores destoam daqueles praticados pelo mercado, não há
razão para se adotar o valor inicialmente contratado como referência de justiça para a relação
" (e-STJ, fl. 571).
jurídica entabulada entre as partes
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ação revisional de
aluguel possui cognição restrita e reclama provas eminentemente técnicas, sendo a perícia
judicial a mais adequada para a solução da controvérsia (REsp 1.566.231/PE 2015/0090122-4,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
, T3 -
01/03/2016
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
REVPRO vol . 259 p. 536).
07/03/2016
Para reformar a decisão recorrida e demonstrar a alegada violação ao princípio da
força obrigatória dos contratos, é necessário o reexame do laudo pericial, das circunstâncias
econômicas vigentes à época da contratação e da revisão do contrato, bem como das demais
provas constantes dos autos, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7 desta Corte
Superior, segundo a qual "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Destaca-se que a agravante reconhece as limitações probatórias, ao consignar que o
tribunal registrou que "não consta qualquer elemento que indique que o imóvel em questão
" e que "
tenha sofrido desvalorização no período
nem mesmo o valor de mercado do imóvel foi
" (e-STJ, fl. 634) Tais constatações evidenciam, de forma
objetivamente aferido nos autos
inequívoca, que a pretensão recursal visa, em última análise, questionar as conclusões periciais e
reavaliar o conjunto probatório dos autos, matéria vedada em sede de recurso especial, conforme
entendimento consolidado desta Corte (AgInt no AREsp 1.421.022/SP 2018/0342238-4, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
13/05/2019
TURMA, Data de Publicação: DJe
).
16/05/2019
Ademais, no que concerne especificamente ao arbitramento de honorários
advocatícios, há de se observar que a matéria está diretamente relacionada às peculiaridades do
caso concreto, porquanto os valores são aferidos com base no trabalho efetivamente
desenvolvido pelos advogados e na complexidade da causa, elementos que demandam
necessariamente a análise das circunstâncias fáticas específicas dos autos. Assim, a modificação
do valor dos honorários com a revisão do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou
vencidas na demanda implicaria incursão no suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ (AgInt no REsp 1.952.810/DF 2021/0227518-2, RELATOR: MINISTRO
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA TURMA, Data de
13/02/2023
Publicação: DJe
).
28/02/2023
Por derradeiro, impende registrar que a decisão de inadmissibilidade encontra-se
devidamente fundamentada nos termos da legislação processual vigente. O Tribunal de origem,
ao analisar os requisitos de admissibilidade do recurso especial, concluiu, de forma acertada, que
a pretensão da agravante implicaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, razão
pela qual aplicou o óbice da Súmula 7 do STJ. Esse fundamento é suficiente para sustentar a
decisão de inadmissibilidade, não havendo que se falar em deficiência de motivação, estando em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal (AgInt no AREsp 2.160.066/RJ 2022
/0200613-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
, T3 -
04/12/2023
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
06/12/2023
Documento eletrônico VDA50974544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:28
Código de Controle do Documento: 4f370fe4-b2a3-46c5-a7e5-b035528ae242

Ante o exposto, por todos os fundamentos articulados, conheço do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50974544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:56:28
Código de Controle do Documento: 4f370fe4-b2a3-46c5-a7e5-b035528ae242

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.228.099 / SP
Número Registro: 2022/0323902-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123495820144036100 123495820144036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EAB PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS BERTINI FERREIRA - SP228091
GUSTAVO GEORGE DE CARVALHO - SP206757
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS CORDEIRO TINAGLIA - SP270722
LINARA CRAICE DA SILVA BERTOLIN - SP277672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51386794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:21
Código de Controle do Documento: b1d181b9-51c6-4584-9d34-b6aaa017c6aa

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:21
Código de Controle do Documento: b1d181b9-51c6-4584-9d34-b6aaa017c6aa